Tribunal: TJES
Processo: 5015622-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015622-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIETE ZANONI

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015622-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIETE ZANONI

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEQUENA PRODUTORA RURAL. PERDAS NA PRODUÇÃO. ENDIVIDAMENTO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 5006734-96.2024.8.08.0047, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. A agravante sustenta que sua condição de pequena produtora rural, somada a perdas econômicas expressivas e elevado grau de endividamento, inviabiliza o custeio das despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou, de forma suficiente, sua hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz dos elementos fáticos e documentais constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram a gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo presumida a veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC).

A agravante demonstrou, por documentação idônea, sua condição de pequena produtora rural que explora imóvel inferior a dois módulos fiscais em regime de economia familiar, preenchendo os requisitos legais das Leis nº 8.629/93 e nº 8.212/91.

Os documentos acostados aos autos evidenciam perdas severas na safra 2022/2023, com 80% de prejuízo na produção de café, 75% na pimenta-do-reino e perdas na pecuária estimadas em R$ 100.000,00, além da existência de múltiplas ações judiciais por dívidas com instituições financeiras.

A análise do juízo de origem, baseada apenas nos rendimentos brutos declarados e movimentações bancárias isoladas, desconsidera os elevados custos da atividade rural, os prejuízos climáticos e o endividamento da agravante, não sendo suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

O CPC estabelece que a concessão da gratuidade implica apenas suspensão da exigibilidade das despesas, nos termos do art. 98, § 3º, não se tratando de isenção definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condição de pequena produtora rural aliada a perdas expressivas na atividade agrícola e pecuária e ao elevado grau de endividamento constitui fundamento idôneo para concessão da gratuidade de justiça.

A presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural não pode ser afastada com base exclusiva em rendimentos brutos ou movimentações bancárias, quando há prova suficiente de prejuízos e incapacidade econômica.

A gratuidade de justiça, quando deferida, implica suspensão da exigibilidade das despesas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 3º; Lei nº 8.629/93, art. 4º, II, "a"; Lei nº 8.212/91, art. 12, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015622-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIETE ZANONI

AGRAVADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIETE ZANONI contra a decisão (ID. 50488406 - autos originários originários) que, nos autos dos Embargos à Execução nº 5006734-96.2024.8.08.0047, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela ora Agravante.

Em suas razões recursais (ID. 10170896), a Agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando, em resumo, que sua condição de pequena produtora rural, aliada às perdas significativas em sua produção agrícola e pecuária, devidamente comprovadas nos autos, e ao seu elevado nível de endividamento, demonstram sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. Contesta a análise do juízo
a quo
sobre seus rendimentos e movimentações bancárias, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Pois bem. Inicialmente, quanto à assistência judiciária gratuita, a Constituição da República a garante aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Art. 5º, LXXIV, CF/88: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Art. 98, CPC. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No presente caso, a Agravante demonstrou nos autos sua condição de pequena produtora rural, explorando imóvel com área de 22,7282 hectares (equivalente a 1,1364 módulo fiscal no Município de São Mateus/ES), enquadrando-se no conceito legal de pequena propriedade rural (art. 4º, II, "a", da Lei nº 8.629/93) e desenvolvendo suas atividades em regime de economia familiar (art. 12, §1º, da Lei nº 8.212/91).

Juntou, ainda, documentos que evidenciam as dificuldades financeiras enfrentadas, como o laudo técnico (ID. 10170909) que atesta perdas severas na safra 2022/2023 (80% na produção de café e 75% na de pimenta do reino) devido a eventos climáticos, além de prejuízos na pecuária decorrentes do aumento de custos e da morte de 23 cabeças de gado por estresse térmico, estimando um prejuízo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) apenas com este último evento.

A Agravante também comprovou um elevado grau de endividamento, figurando como executada em diversas outras ações judiciais movidas por instituições financeiras, conforme listagem apresentada nas razões recursais (ID. 10170910).

A decisão agravada indeferiu o benefício com base nos rendimentos não tributáveis de R$ 72.827,20 (setenta e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte centavos) declarados no ano-calendário de 2023 (ID 49908483) e em supostas transações vultuosas identificadas nos extratos bancários.

Contudo, a Agravante esclareceu, de forma plausível e corroborada pelos documentos, que tais rendimentos correspondem à receita bruta da atividade agrícola, concentrada em poucos meses do ano (março, maio e julho), não refletindo o lucro líquido, especialmente ao se considerar os elevados custos de produção (insumos, mão de obra, etc.) e as perdas sofridas. Ademais, uma análise mais detida dos extratos bancários, conforme alegado pela Agravante, sugere que as movimentações tidas como "vultuosas" pelo juízo
a quo
consistem, em grande parte, em compensações de empréstimos e pagamentos de outras dívidas, o que reforça, ao invés de afastar, a alegação de dificuldade financeira e endividamento crônico.

Assim, em meu sentir, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, nos termos do art. 98 da do diploma processual civil.

A situação fática apresentada, envolvendo a condição de pequena produtora rural, as perdas comprovadas na atividade econômica principal e o alto nível de endividamento, conferem verossimilhança à alegação de hipossuficiência.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação do postulante pessoa natural de que não está em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), presunção esta que, embora relativa, não foi elidida de forma inequívoca pelos elementos indicados na decisão recorrida, quando contextualizados com a realidade da Agravante.

A análise isolada de rendimentos brutos anuais ou de movimentações bancárias, sem considerar a natureza da atividade, os custos inerentes, as perdas extraordinárias e o endividamento comprovado, pode levar a uma conclusão distorcida sobre a real capacidade financeira da parte.

Vejamos, pois, a redação daquele dispositivo legal:

Art. 99 (...)

§ 3º, CPC. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

De se destacar, contudo, que a concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC:

Art. 98. (...)

§3 º - Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para, reformando a decisão recorrida, conceder à Agravante o benefício da gratuidade de justiça nos autos do Processo nº 5006734-96.2024.8.08.0047.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.